Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-69.2024.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003685-69.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANO MACHADO DA SILVA ARAKI - CPF: 689.543.601-49 (EMBARGANTE), LUIZA DIAS GOMES - CPF: 018.331.651-79 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), CATALAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 05.306.319/0001-63 (EMBARGADO), GUILHERME SILVA GARCIA - CPF: 731.468.111-20 (ADVOGADO), CRISTIANO DE SALLES SANTOS - CPF: 009.969.031-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação.
Indenização por danos materiais e morais
.
Mandato. Procuração sem cláusula em causa própria.
Omissão. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento à apelação e manteve a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, em ação de indenização por danos materiais e morais fundada em alegada evicção, na qual o autor sustenta ter adquirido direitos sobre imóvel mediante procuração pública.

II. Questão em discussão

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em
definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar conjuntamente cláusulas da procuração que indicariam mandato em causa própria
.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a natureza jurídica da procuração, afastando sua caracterização como mandato em causa própria por ausência dos requisitos do art. 685 do Código Civil.

4.
A caracterização do mandato
in rem suam
exige cláusulas específicas, como irrevogabilidade e dispensa de prestação de contas, que não podem ser supridas por menções genéricas a preço ou poderes de transferência.

5.
A ausência de requisito essencial impede a configuração do instituto jurídico pretendido, tornando irrelevante a análise de elementos acessórios invocados pelo embargante.

6.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a
resolução
da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; 1.026
, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.11.2018; TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025; TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Luciano Machado da Silva Araki

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelaç
ão
Cíve
l
, autos
n.
1003685-69.2024.8.11.0003
, na Ação
de
Indeniza
ção

por Danos Morais e Materiais
n. 1003685-69.2024.8.11.0003
,
em trâmite no Juízo d
a 2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
ajuizada contra

Catalão Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
,

que, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso
do
embarga
nte,
refutando o cerceamento de defesa e mantendo o reconhecimento da ilegitimidade ativa.

Nas
razões recursais
,
o

embargant
e

alega que
o acórdão incorreu em
omissão
, argumentando, em síntese, que o Colegiado não analisou de forma conjunta os poderes expressos no instrumento de mandato, que autorizam o outorgado a
“
transferir para si próprio
”
o imóvel, por
“
preço certo e ajustado de R$ 78.000,00
”
, e
“
receber e dar quitação
”
, o que, materialmente, preencheria os requisitos essenciais à compra e venda exigidos pelo art. 685 do CC e pela Súmula 84 do STJ.

Diante disso
,
postula pelo

acolhimento

d
os embargos para sanar
a omissão apontada,
com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado

(ID
. 354596895
).

Em
contrarrazões
, a
embargada
pugna pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que enfrentou clara e expressamente a inaplicabilidade do artigo 685 do Código Civil ao caso concreto.

Argumenta que a pretensão da embargante constitui nítida rediscussão do mérito e inovação recursal. Subsidiariamente, defende que a mera menção a “preço” e “transferência” não substitui as cláusulas essenciais do mandato in rem suam (irrevogabilidade e dispensa de prestação de contas), e reforça a tese de ilegitimidade por ausência de vínculo contratual direto (cessão de direitos sem anuência).

Por fim, requer o reconhecimento do caráter protelatório do recurso, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC

(ID.
356558893
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A demanda originária trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Luciano Machado da Silva Araki
em face de
Catalão Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.

O autor, ora embargante, narra ter adquirido de seu irmão, Rodrigo Machado da Silva, em 04/01/2022, os direitos sobre o lote n. 13, quadra 08, do loteamento “
Sunflower
”, em Rondonópolis/MT, pelo valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). O imóvel havia sido originariamente compromissado à venda pela requerida a Rodrigo.

O autor/e
mbargante
afirma ter tomado posse do bem e realizado benfeitorias (terraplanagem, muros, passeio). Contudo, em dezembro de 2022, ao tentar emitir a guia de IPTU, descobriu que o imóvel fora arrematado em leilão judicial (Processo n
.
1005607-53.2021.8.11.0003).
A constrição decorreu do descumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2018 entre a ré (Catalão) e o Ministério Público Estadual, no qual o lote fora dado em garantia pela própria loteadora.

Diante disso, o
autor
/embargante
pleiteou indenização material de R$ 174.851,15 (
cento e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos –
valor atualizado do bem e benfeitorias) e moral de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, fundamentando-se no instituto da evicção e na teoria do consumidor por equi
paração
(
b
ystander
)
.

O Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito (
CPC,
art. 485, VI), acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa. Fundamentou que o autor não demonstrou a efetiva cessão de direitos ou propriedade, sendo a procuração pública apresentada insuficiente para tal fim. Ademais, apontou inconsistências nas notas fiscais (endereços de entrega divergentes do lote litigioso).

Em decorrência dessa decisão, o
autor interpôs Apelação Cível arguindo nulidade por cerceamento de defesa (julgamento antecipado que ceifou a prova testemunhal) e, no mérito, defendeu a validade da procuração como mandato
in rem suam

(em causa própria), apta a transferir direitos, reiterando os pleitos indenizatórios.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
, sob
minha
relatoria
, julgou, à unanimidade,
no dia
10
de
març
o

de 202
6
,
pelo
não
provimento

do recurso
do
embarga
nte
(ID.
352292376
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANDATO SEM CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS. EVICÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INAPLICABILIDADE PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, em ação indenizatória proposta por suposto adquirente de imóvel que, munido de procuração pública outorgada pelos compradores originários, pleiteia indenização por evicção e danos morais em face da construtora, em razão da perda do bem em leilão judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) se a procuração pública apresentada configura mandato em causa própria apto a transferir direitos aquisitivos e conferir legitimidade ativa ao Apelante; (
iii
) se é possível reconhecer a condição de consumidor por equiparação para fins de pleitear indenização pelo valor do imóvel.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia se limita à verificação da legitimidade ativa, matéria aferível por prova exclusivamente documental, sendo incabível prova testemunhal para suprir ausência de título formal de cessão ou conferir ao mandato natureza jurídica diversa da que expressamente ostenta, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A legitimidade ad causam exige a demonstração de titularidade do direito material afirmado. A procuração juntada aos autos não contém cláusula de irrevogabilidade, dispensa de prestação de contas ou menção expressa de outorga em caráter exclusivo no interesse do mandatário, requisitos indispensáveis à configuração da procuração em causa própria (art. 685 do CC), não operando, portanto, a transferência de direitos aquisitivos nem a sub-rogação do Apelante na posição contratual do comprador originário.

Inexistindo cessão de direitos formalizada ou anuência da construtora à substituição contratual, os eventuais prejuízos decorrentes da perda do imóvel atingem a esfera jurídica do contratante originário, sendo vedado pleitear, em nome próprio, direito alheio, à luz do art. 18 do CPC.

A invocação da teoria do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) não supre a ausência de titularidade do direito real ou contratual, pois a pretensão de ressarcimento pelo valor do imóvel pressupõe a demonstração de vínculo jurídico direto ou sub-rogação válida, não bastando a condição de possuidor ou alegada vítima indireta do evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A procuração pública desprovida de cláusula em causa própria não transfere direitos aquisitivos nem confere legitimidade ativa ao mandatário para pleitear, em nome próprio, indenização decorrente de contrato firmado por terceiro.

2. A condição de consumidor por equiparação não supre a ausência de titularidade do direito material quando a pretensão envolve ressarcimento pelo valor do imóvel objeto de contrato celebrado por outrem."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 18, 370, parágrafo único, 485, VI, e 85, § 11; CC, art. 685; CDC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre legitimidade ad causam e requisitos da procuração em causa própria.

Irresignad
o
,
o
embargante

opôs

o presente recurso apontando omiss
ão
no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado foi expresso e direto ao examinar a Procuração Pública e confrontá-la com as exigências normativas.

A suposta omissão apontada pelo embargante baseia-se na tese de que a menção a preço e transferência bastaria para caracterizar o mandato em causa própria.

Todavia, a decisão colegiada utilizou-se do método de interpretação literal e sistemática do artigo 685 do Código Civil para afastar essa premissa.

A respeito disso, oportuno colacionar os seguintes trechos do acórdão:

“
Ocorre que, para que o mandato configure a chamada "procuração em causa própria" (in rem suam), prevista no art. 685 do Código Civil, e atue como verdadeiro negócio jurídico de alienação, dispensando a prestação de contas e permitindo a transferência do bem para o próprio mandatário, é imprescindível que contenha requisitos específicos: a cláusula de irrevogabilidade, a isenção de prestação de contas e a quitação do preço ou a menção de que o mandato é outorgado no exclusivo interesse do mandatário.

Compulsando o instrumento de mandato acostado aos autos, verifica-se que este não preenche os requisitos de uma procuração em causa própria.

Trata-se de uma procuração ad negotia genérica, conferindo poderes amplos de gestão e alienação a terceiros, mas sem as cláusulas essenciais que caracterizariam a transmissão do domínio ou dos direitos aquisitivos ao próprio mandatário (Apelante).”

Nota-se que f
icou categoricamente assentado no
julgado que
a caracterização do mandato

in rem suam

exige o preenchimento de requisitos formais e específicos que não podem ser presumidos ou substituídos por cláusulas genéricas de gestão ou alienação.

Logo em seguida, o voto condutor fez a subsunção do fato à norma, concluindo que o instrumento juntado aos autos
“
não preenche os requisitos de uma procuração em causa própria. Trata-se de uma procuração ad negotia genérica, conferindo poderes amplos de gestão e alienação a terceiros, mas sem as cláusulas essenciais que caracterizariam a transmissão do domínio
”
.

A lógica jurídica aplicada é irretocável e não comporta lacunas.

O
entendimento adotado por esta e. Câmara foi no sentido de que a
lei exige as cláusulas de irrevogabilidade e dispensa de prestação de contas para descaracterizar o mandato comum e transformá-lo em título translativo; a procuração apresentada não possui tais cláusulas; logo, a procuração é um mero mandato comum que não confere legitimidade ativa para pleitear direitos em nome próprio, incidindo a vedação do artigo 18 do Código de Processo Civil.

A ausência de menção específica e individualizada à cláusula de
“
preço certo
”
ou
“
transferência
”
nos embargos não configura omissão.

É cediço na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

Convém destacar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
, em sintonia com precedente deste e. Tribunal (TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

Se a decisão colegiada definiu que a ausência da cláusula de irrevogabilidade e de prestação de contas é intransponível para a caracterização do mandato em causa própria, torna-se logicamente irrelevante, para o desfecho da lide, perquirir se o documento continha poderes de recebimento de valores.

A falta de um requisito essencial exigido por lei impede a formação do instituto jurídico pretendido, independentemente dos demais elementos acessórios que o instrumento possa conter.

Desse modo
, pode-se concluir que a prestação jurisdicional foi entregue de forma plena, coerente e fundamentada.

O acórdão abordou a exata questão submetida a julgamento
–
a natureza do documento para fins de legitimidade ativa
–
e decidiu com base em norma federal expressa aplicável à espécie.

A insistência do embargante em forçar uma interpretação extensiva que subverte a formalidade exigida pelo ordenamento civil não revela omissão do
J
uízo, mas apenas o inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a
omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omi
ssão, mas mera inconformidade do
embargante
com o entendimento adotado por esta
e
.
Primeira
Câmara
que manteve o reconhecimento de ilegitimidade
. O que se busca, em verdade, é a adequação do acórdão à sua interpretação particular da matéria, o que não se confunde com a existência de vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa
de reabrir a discussão
para

forçar uma nova qualificação jurídica da prova documental e, por via de consequência, reverter a extinção do processo.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Por tais considerações
, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento firmado por
esta e. Primeira Câmara Cível.

S
e a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou
mesmo
que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no a
córdão. (STJ,

AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018)
.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

Por fim, em sede de contrarrazões, a embargada pugna pela aplicação da
multa por litigância de má-fé
, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Sem razão, contudo.

O manejo dos embargos de declaração, ainda que com argumentos que se revelaram improcedentes, situa-se, a princípio, no exercício do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório e do abuso do direito de recorrer, o que deve ser interpretado com cautela para não inibir a defesa técnica das partes.

A respeito disso, segue tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro
aclaratório
.”
(TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

Assim sendo, deixo de aplicar a penalidade pecuniária, não sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório.

Fica a embargante advertida, contudo, de que a reiteração de teses já superadas em novos embargos poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026